Tribunal: STF
Processo: Rcl 57783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de desrespeito à SV 10. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 5. Não cabimento da reclamação contra ato judicial transitado em julgado. Incidência da Súmula 734/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.